Tribunal: TJSP
Processo: 1500351-93.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500351-93.2020.8.26.0616 VOTO N°23.618 - MO
Registro: 2021.0000004138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500351-
93.2020.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante RAFAEL
SILVA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500351-93.2020.8.26.0616 VOTO N°23.618 - MO
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1500351-93.2020.8.26.0616
Apelante: RAFAEL SILVA DOS SANTOS
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ERICA PEREIRA DE SOUSA
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA
Voto no 23.618
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição por
fragilidade
probatória.
Impossibilidade.
Autoria,
materialidade e indicação de traficância demonstradas.
Atenuação das penas. Impossibilidade. Não provimento ao
recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.212/213), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Réu da sentença de fls.212/216,
integrada a fls.268, na qual foi condenado às
penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa, calculados no mínimo legal, pela acusação
do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
“caput”, da Lei n° 11.343/06), pretendendo sua
absolvição por fragilidade probatória, e subsidiariamente, a atenuação das penas (fls.273/279). O recurso foi regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
por seu não provimento (fls.283/285).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500351-93.2020.8.26.0616 VOTO N°23.618 - MO
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.314/331).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está
contida em mídia digital disponibilizada por
link
de
acesso
pelo
sistema
operacional
informatizado SAJ.
A materialidade é indiscutível
em face do: 1. auto de exibição e apreensão
(fls.11/12), demonstrando se tratar de: a. 345
porções, contendo 174,31 gramas de cocaína; b.
140 porções, contendo 46,34 gramas de “crack”;
c. 114 porções, contendo 339,06 gramas de
maconha; 2. laudo de constatação provisória
(fls.88/91);
3.
laudo de exame químico- toxicológico atestador da quantidade e da
qualidade das drogas (fls.185/186).
A autoria é inconteste.
Na fase extrajudicial (fls.13),
o Réu ficou silente. Em Juízo, negou o fato,
dizendo que: 1. aguardava seu jantar com sua
esposa naquele local; 2. surgiram dois rapazes,
pedindo marmitex; 3. de repente ouviu pessoas
gritando
“molhou,
molhou”;
4.
ninguém
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500351-93.2020.8.26.0616 VOTO N°23.618 - MO
alcançado pelos policiais, pois todos correram;
5. um dos policiais saiu do terreno com uma
sacola, contendo drogas, jogando-a sobre sua
mesa;
6.
chutou
a
sacola,
pois
não
lhe
pertencia; 7. muitas vezes antes foi perseguido
e
abordado
pelos
policiais,
nada
sendo
encontrado.
Os policiais militares Felipe e
Kléber disseram que: 1. em patrulhamento, em
local conhecido como ponto de tráfico, viram o
Réu parado em um terreno baldio; 2. segurando um
saco, ele aparentava entregar drogas a usuários;
3. durante a abordagem, um indivíduo que parecia
ser usuário, fugiu pelos fundos do terreno; 4.
ao lado do Réu estava o saco, contendo
entorpecentes variados, preparados e prontos
para consumo; 5. ele ofereceu resistência física
no momento em que foi algemado, sendo contido
com uso de força moderada; 6. antes de ser
conduzido à Delegacia, foi levado ao pronto-
socorro em razão de escoriações; 7. houve
insurgência
da
população
em
virtude
da
deficiência física do Réu; 8. ele não confirmou
a traficância.
A prática do tráfico de drogas
está configurada, devendo ser consideradas as
circunstâncias em que ocorreram a abordagem e a
apreensão. Nesse caso, não há complexidade, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500351-93.2020.8.26.0616 VOTO N°23.618 - MO
o Réu foi visto por policiais em patrulhamento,
em atitude típica de tráfico, enquanto segurava
uma sacola, interagindo com prováveis usuários
os quais fugiram com a presença dos policiais,
com exceção do Réu, possivelmente em razão de
dificuldade de locomoção, usando muletas. A
sacola
continha
entorpecentes
variados.
E,
embora sem possibilidade de negativa, o Réu se
insurgiu contra os policiais, na tentativa de
impedir sua abordagem. E essas circunstâncias
foram
confirmadas
judicialmente
pelas
testemunhas, policiais militares, responsáveis
pelo flagrante.
Quanto
à
sanção
penal,
não
merece reparos.
Ao Magistrado cabe a fixação
entre o mínimo e o máximo da pena cominada, nada
sugerindo que deve ser observado patamar de base
obrigatório, em especial havendo circunstâncias
judiciais desfavoráveis, como no caso concreto,
pela
existência
de
maus
antecedentes
(fls.51/52), nos termos do artigo 59 do Código
Penal, de forma que a elevação de 1/6 (um sexto)
na primeira fase de quantificação está correta,
sendo mantida, perfazendo 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa.
Não
há
que
se
falar
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500351-93.2020.8.26.0616 VOTO N°23.618 - MO
desconsideração de mau antecedente por já ter
decorrido “período depurador”, pois: 1. ainda
que se possa invocar o argumento de que o tempo
apaga manchas, assim agir seria desprestigiar
aquele que nunca teve mácula qualquer em seu
registro
criminal,
tratando
igualmente
os
desiguais; 2. a boa jurisprudência já se firmou
no sentido da possibilidade da fixação da pena-
base
acima
do
mínimo
legal
nessas
circunstâncias, como se vê de decisões: a. desta
Câmara (Ap. n° 0011845-11.2016.8.26.0635, rel.
Des. Marco Antônio Marques da Silva, j. em
10.10.2017): “Não
assiste
razão
à
Defesa
ao
pleitear
a
desconsideração dos maus antecedentes, tendo em vista o transcurso do
período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Estatuto Repressivo.
Com efeito, o mencionado dispositivo legal faz referência expressa
somente à reincidência, no que diz respeito ao período de cinco anos.
Conclui-se, portanto, que a limitação temporal afasta apenas a
reincidência, que não se confunde com os maus antecedentes”; b. do
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 404.203-RJ,
rel.
Min.
Ribeiro
Dantas,
5a
T.,
j.
em
17.08.2017): “3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, o
tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não
impede a análise desfavorável de tais circunstâncias, tendo em vista a
adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que
se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou
temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período
depurador quinquenal”.
O
Supremo
Tribunal
Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1500351-93.2020.8.26.0616 VOTO N°23.618 - MO
encerrou corretamente o dilema, assim assentando
a
afetação
(Recurso
Extraordinário
no
593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em
18.08.2020) - Tema n° 150: “Não se aplica para o
reconhecimento dos maus antecedentes o prazo
quinquenal
de
prescrição
da
reincidência,
previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
Em segunda etapa, em razão da
reincidência (fls.53), o agravamento de 1/6 (um
sexto) é o ideal, totalizando as penas 06 (seis)
anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa, porque ausentes causas de diminuição ou
aumento em terceira etapa.
Lamenta-se
a
ausência
de
fundamentação e dispositivo acerca do crime de
resistência, tudo a indicar que o Réu foi
“implicitamente absolvido”, embora sem qualquer
menção na Sentença; porém, como não houve
utilização de qualquer instrumento de correção
pelo Ministério Público (embargos de declaração
ou apelação), fica o desacerto omissivo mantido.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR